Tribunal: TJMT
Processo: 0011134-72.1999.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011134-72.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VIGORELLI E PARTICIPANTES S/A (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a correta aplicação dos marcos temporais para a contagem da prescrição intercorrente conforme estabelecido no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), considerando a orientação fixada pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS (Tema 566).

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou corretamente os marcos temporais e aplicou a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a determinação de que, após a não localização de bens ou do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo de prescrição de cinco anos.

4. A penhora do imóvel não se mostrou frutífera, uma vez que, após a avaliação do bem, nenhuma outra diligência efetiva foi realizada para a satisfação do crédito, caracterizando a inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, conforme o art. 40 da LEF. 2. A efetiva constrição patrimonial é necessária para interromper o curso da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40; Súmula 314/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
Vigorelli
e Participantes S/A, reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, recorre o Exequente
,

alegando

que a sentença de primeira instância, que declarou a prescrição intercorrente, está equivocada. O Município sustenta que houve a penhora de um imóvel, o que teria interrompido a contagem da prescrição intercorrente, de modo que este prazo sequer teria começado a correr, já que existem bens penhorados no processo. Alega também que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo praticado todos os atos processuais necessários para dar prosseguimento à execução fiscal. Nesse sentido, o Município destaca que apresentou diversos requerimentos e diligências ao longo do processo com o objetivo de satisfazer o crédito tributário.

Ademais, o recorrente alega que a paralisação do feito se deu por morosidade do próprio Poder Judiciário, e não por inércia da Fazenda Pública. Nesse ponto, o Município invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a demora judicial não pode ser imputada ao credor, especialmente quando este tomou todas as providências possíveis para o andamento do processo. Em apoio a seus argumentos, o apelante cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, os quais reconhecem que a constrição patrimonial efetiva, bem como a citação, ainda que realizada por edital, são suficientes para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Diante disso, o Município de Rondonópolis requer a anulação da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da inexistência de prescrição intercorrente, permitindo, assim, o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança do crédito tributário.

C
ontrarrazões
em Id.
235723092
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de
Rondonópolis
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
".

Nessa seara, extraio da r. sentença a delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em análise dos autos, observa-se que houve a penhora de um imóvel em 30 de janeiro de 2008 (id. 49137937 - Pág. 35).

Nesse sentido, o entendimento consolidado no recurso repetitivo supramencionado impõe que a penhora de bens patrimoniais interromperá a prescrição intercorrente, cujo marco será a data do pedido que ensejou a diligência frutífera. No caso, verifica-se que a petição do pedido de penhora do referido bem ocorreu em 08 de março de 2005 (id. 49137937 - Pág. 7).

Portanto, ressai-se que, interrompida a prescrição intercorrente em 08.03.2005 (inicia-se a contagem do zero), transcorreu-se mais de 19 (dezenove) anos desde a referida data sem que tenha ocorrido a quitação do débito.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento
”

No presente caso, em breve relatório, o edital de citação foi expedido em 03/08/2007; em 30/01/2008, foi colacionado aos autos o termo de conversão de arresto em penhora; em 14/06/2011, a Fazenda Pública requereu a nomeação de curador especial ao réu revel, citado por edital
.

Vale lembrar
, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

É relevante salientar que, embora tenha ocorrido a penhora de um imóvel nos autos, esta diligência não se mostrou frutífera, pois, ainda que tal penhora tenha interrompido o prazo prescricional, após a avaliação do bem
, não houve a prática de nenhum outro ato interruptivo. Assim, entendo que o feito não deve prosseguir, visto que o exequente não se empenhou para efetivamente saldar a dívida.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
14/06/2011
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
14/06/2017.

Portanto, verifica-se que durante mais de 2
4
anos de tramitação não houve diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com tais diligências, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024